Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014730-21.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1023383-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 494/2020 que extinguiu cargos vagos do Detran/MT.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Decreto Estadual no 494/2020 extinguiu 1.167 cargos, supostamente vagos, existentes no Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.
Assevera que, foram extintas 18 vagas destinadas ao cargo de Advogado do Detran, 440 vagas de Analista do Serviço de Trânsito, 476 vagas de Agente do Serviço de Trânsito e 233 vagas de Auxiliar do Serviço de Transito.
Argumenta que, o número de servidores cedidos mostra-se insignificante frente o número de cargos extintos.
Afirma que, o Chefe do Executivo somente poderia extinguir cargos e funções vagas, o que não se verifica no caso concreto.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 494/2020 que extinguiu cargos vagos do Detran/MT. Subsidiariamente, postula pela garantia das vagas previstas no último concurso público realizado pelo Departamento de Trânsito.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
A Constituição Federal preconiza em seu artigo 84, inciso VI, alínea “b”, que compete privativamente ao Presidente da República, dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
Por seu turno, a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 25, inciso VIII, que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.
E no exercício de sua competência, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar no 662/2020, autorizando o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.
Destarte, não se vislumbra nesta quadra processual, ilegitimidade perpetrada pelo Chefe do Executivo, tendo em vista que este agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.
De mesmo modo, não se encontra demonstrada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, o Decreto Governamental, aparentemente, extinguiu 1167 cargos que, em princípio, encontravam-se vagos, conforme lotacionograma apresentado, pois não se tem informações acerca de servidores colocados em disponibilidade, não havendo, assim, se falar em prejuízo à carreira ou para a classe.
Feitas estas considerações, não evidenciada a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano, não merece acolhida o pedido de sobrestamento dos efeitos do Decreto no 494/2020.
Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, merecendo, por ora, permanecer incólume a decisão agravada.
Por fim, cumpre esclarecer que, em relação ao pedido subsidiário, consubstanciado no requerimento de reserva de vagas previstas no último concurso público realizado, depreende-se que trata-se de inovação recursal, uma vez que não formulado perante o Juízo de 1o Grau, de modo que a apreciação pelo Juízo ad quem implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito ativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator